Tribunal: TJDFT
Processo: 0726632-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE ACOLHE UMA DAS TESES DA PARTE RECORRENTE. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. RECURSO INOMINADO PROCEDENTE EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO DEVIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente sucumbente face a acórdão exarado por esta Turma Recursal que manteve a improcedência dos pedidos iniciais, porém por fundamento diverso da sentença, e negou provimento ao recurso inominado interposto, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios. Alega que por ter sido acolhida a alegação de incongruência entre a sentença e o pedido deduzido, no que toca ao período a ser considerado para a majoração de percentual da Gratificação de Atividade de Suporte Educacional (GASE), deve-se reconhecer que o recurso foi provido em parte, embora o acórdão tenha igualmente concluído pela improcedência dos pedidos iniciais. Argumenta que “ainda que não tenha sido provido o mérito, houve indiretamente a reforma da sentença para adequar os seus fundamentos, fato que justifica que nessa parte o Recurso Inominado seja reconhecido como parcialmente provido, visto que o Juízo a quo proferiu uma Sentença extra petita” (ID 19220270 - Pág. 5). Por conseguinte, não é devida a condenação em honorários advocatícios.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessário a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos (Lei 9.099/95, art. 48 c/c art. 1.022 do CPC/2015).
III. No caso, assiste razão à parte embargante, pois houve o acolhimento de uma das teses agitadas no recurso, qual seja, a de que a sentença debruçou-se sobre período diverso do indicado na inicial para fins de concessão de percentual de GASE.
IV. Desde a inicial, a parte embargante não nega que no período considerado na sentença (entre os anos de 1999 e 2000) não esteve em atividades escolares da rede pública, mas em exercício de cargo comissionado, ou à disposição do Complexo Administrativo do GDF. Tanto assim, que não requereu o cômputo desses dias para fins de reconhecimento da GASE. A controvérsia residia no período em que esteve em licença para tratamento da própria saúde, entre 2010 e 2011.
V. Essa tese foi acolhida no Recurso Inominado, o qual, embora não tenha sido expresso a respeito, reconheceu ter ocorrido julgamento extra petita e passou a analisar o período correto. Sendo assim, de fato, houve a reforma da sentença neste ponto, conquanto se tenha concluído que o pedido da parte autora/recorrente deveria ser julgado improcedente.
VI. Desse modo, a conclusão do julgado deve ser alterada, uma vez que, a rigor, o recurso foi conhecido e provido em parte.
VII. Embargos conhecidos e acolhidos, para sanar a contradição existente e alterar a conclusão do julgamento para “Recurso conhecido. Prejudicial de prescrição afastada. Provido em parte para anular a sentença porque ‘extra petita’. Aplicada a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3°, II), julga-se improcedente o pedido inicial. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
VIII. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.